Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005556-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VAGNER JOSE BRAGUIN MENOTTI - CPF: 951.497.321-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VAGNER JOSE BRAGUIN MENOTTI - CPF: 951.497.321-68 (PACIENTE), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE NA PRÁTICA DE CRIMES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – INDIVIDUO QUE ESTÁ RECEBENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA NA PENITENCIÁRIA PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SUA ENFERMIDADE – SOROPOSITIVO – INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pelo subscritor do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista que embora vulnerável (paciente soropositivo) consta neste caderno processual informações de que a secretaria de administração penitenciária da comarca de Rondonópolis está adotando todas as medidas sanitárias para a contenção da do Covid-19.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Vagner José Braguin Menotti
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
(autos n.
1007600-34.2021.8.11.0003
).

Consoante os termos já consignados nas páginas 1-4 do Id. 82242987:

“
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 2.4.2021, pela prática, em tese, do crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ilícito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Por fim, a
impetrante assevera que o paciente é portador de HIV e que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 82086497, pp. 1-19)”

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora às pp. 2-6 do Id. 85559981.

No parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação da ordem

(Id. 86530522, pp. 1-7).

Por fim, aportou ao feito informações do Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Rondonópolis constante no Id. 87765490, pp.1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Vagner José Braguin Menotti ao argumento central de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por outras vertentes, invoca a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da peça acusatória. Veja-se.

“
Segundo consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 02.04.2021, durante o período matutino, por volta das 10h00min, na residência sediada na Rua Nossa Senhora Aparecida, 30, Bairro Vila Planalto, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VAGNER JOSE BRANGUIN MENOTTI ofendeu a integridade corporal do seu sobrinho Lucas Bragui Pina (L.B.P.), causando as lesões que foram identificadas no laudo acostado no id 53179317 - Pág. 35/38.

Na referida data e período, o denunciado, valendo-se das relações domésticas e de coabitação que mantinha com seu sobrinho e morando na mesma residência, iniciou uma discussão com esse último.

Abstrai-se dos autos que na ocasião em que a vítima preparava seu almoço, o denunciado iniciou uma discussão com o mesmo e passou a desferir vários golpes com um cabo de vassoura no seu corpo, causando as lesões pontuadas no laudo pericial (53179317 - Pág. 35/38).

Em seguida, a autoridade policial foi contatada e promoveu a prisão do denunciado, ocasião em que a vítima foi ouvida e expressou desejo de representar criminalmente contra o agressor”
(trecho extraído do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça).

Pertinente à decisão hostilizada, verifica-se dos autos que a autoridade apontada como coatora demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva, pois, conforme consta no decreto, além de visíveis os indícios da autoria e da materialidade delitiva, ressaltou que a modalidade de custódia preventiva era necessária para a
garantia da ordem pública
e para
resguardar

a integridade física da vítima
e ainda
inibir
a reiteração delitiva, pois o paciente ostenta duas condenações pelos delitos de roubo majorado e furto, bem como responde pelos delitos de embriaguez ao volante, desobediência, lesão corporal e ameaça.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ, HC n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Destaco excertos do
decisum
:

“
Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e cientificadas as partes acima mencionadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral. Foi realizada a entrevista com o autuado, sem o respectivo termo, nos termos do art. 26 do Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão da prisão do autuado em preventiva, aduzindo que o autuado responde a duas ações penais na 3ª Vara Criminal desta Comarca e possui executivo de pena por roubo, havendo descumprido as condições do regime de pena mais benéfico, demonstrando personalidade violenta e perigosa, bem como ressaltou que o autuado receberá a assistência médica necessária na penitenciária para acompanhamento e tratamento de sua enfermidade. A defesa requereu a concessão da liberdade provisória, asseverando que, nos termos do art. 313, III do CPP, a prisão deve ser aplicada apenas quando houver descumprimento de medidas protetivas de urgência; alegou que, embora ostente antecedentes criminais, o autuado pertence ao grupo de risco do contágio do novo-coronavírus por ser soropositivo; destacou que houve agressões recíprocas, as quais teriam partido da suposta vítima; pontuou que o conduzido responde à ação penal por lesão corporal e não homicídio.
O MM Juiz proferiu decisão oral com o seguinte dispositivo:
Homologo o auto de prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto a prisão em preventiva em desfavor do autuado, pois os elementos indicam indícios de autoria, conforme depoimentos prestados, e materialidade delitiva, pelas declarações da vítima. Entendo que, diversamente do que alega a defesa, a leitura do art. 313 do CPP não deve ser feita de forma isolada, mas em conjunto com os demais elementos amealhados. No caso em tela, a
prisão do agressor se faz necessária para garantir a integridade física do ofendido,
que é seu sobrinho, posto que as providências protetivas se mostram insuficientes para reprimir e coibir eventual ação criminosa do conduzido, ao menos neste momento, sobretudo porque
o agressor e o ofendido residem no mesmo local.
Ressalto que
o Brasil possui 08 (oito) condenações em organismos internacionais por desrespeito às vítimas de violência.
Ademais
,
o
autuado é
reincidente, vez que possui condenação criminal pela prática dos crimes de roubo majorado e furto
(executivo de pena n. 1667-55.2014.811.0064),
além de estar sendo processado pela prática de crimes de embriaguez ao volante e desobediência
(Autos 0008151-47.2018.8.11.0064),
lesão corporal, ameaça e desobediência
(Autos 0011934-13.2019.8.11.0064)
e possuir outros 16 (dezesseis) registros encerrados
, conforme extratos anexos, de modo que as informações constantes nos autos
evidenciam a periculosidade do agente, dada a reiteração em crimes dolosos e violentos,
sendo assim, A PRISÃO TAMBÉM É DE INTERESSE DA COLETIVIDADE - ORDEM PÚBLICA
. Destaco que não há prova nos autos de que o autuado seja portador de HIV, bem como não há qualquer incompatibilidade de que ele seja acompanhado pelas enfermeiras e médicos do estabelecimento prisional, além do fato de que os detentos recebem tratamentos médicos até melhores que os disponibilizados aos cidadãos livres. Por outro lado, quanto à
ABUSIVA TESE de, no cárcere, o investigado estará suscetível a serem contaminados por Coronavírus,
digo o contrário,
posto que não há indícios de contaminação das penitenciárias estaduais
, não havendo contato com terceiros e os novos detentos passam por rigorosa quarentena, sendo que ainda
os detentos serão vacinados antes que o restante da população de bem
, o que entendo por descabido. Nesse sentir, de acordo com o boletim epidemiológico do sistema penitenciário, disponibilizado em 31/03/2021 pelo Exmo. Magistrado Gerardo Humberto Alves da Silva (anexo), apenas 10 detentos foram contaminados e 04 faleceram no Estado do Mato Grosso pela COVID-19. Em contrapartida,
MAIS DE 13 MIL PESSOAS DE BEM FORMA CONTAMINADAS E, DESTAS, 7.849 MORRERAM
no Estado de Mato Grosso após contaminadas por aludido vírus fora do cárcere, ou seja,
o risco de contaminação em liberdade é predominantemente maior do que na unidade prisional, diversamente do que apontavam as estatísticas realizadas no início da pandemia
. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019).
Servirá a presente decisão como mandado de prisão
. Oficie-se aos Juízos da
Terceira Vara Criminal
(Autos 0011934-13.2019.8.11.0064 e 0008151-47.2018.8.11.0064) e
Quarta Vara Criminal
(Autos 1667-55.2014.811.0064), ambos desta Comarca, comunicando sobre a prisão do conduzido”
(Id.
82086498, pp. 34-35) – destaquei.

Diante desse contexto, pode-se concluir que o paciente demonstra total indiferença e desrespeito com a vítima, e que há a possibilidade concreta de que ele possa causar maior dano a sua integridade física, caso permaneça em liberdade.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelo autor da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas, quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
– destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime em que a pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), que têm o propósito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso,
as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, notadamente a recalcitrância do agressor, acusado da prática delitiva ocorrida em 14/7/2014, além de possuir outros registros policiais por violência doméstica contra a mesma vítima, aspectos que revelam uma periculosidade acentuada do acusado e justificam a preservação da medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração na prática de outros delitos
. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento”
(RHC n. 56.274/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.6.2015) – destaquei.

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo signatário da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Noutro norte, entendo
não ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária,
em decorrência da pandemia (Covid-19).

Ao cometer a infração penal, o agente faz a escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, dependendo de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc
.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

A propósito, o estabelecimento carcerário não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e portadores de HIV), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da Covid-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – isolamento, bem como, conceder-lhe acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art. 7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos. Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

No presente caso, embora o paciente seja
soropositivo
, não há nos presentes autos, relatório médico que aponte comprometimento do estado de saúde, pelo contrário, consta no feito informações do setor de saúde da Cadeia Pública da Comarca de Rondonópolis que o paciente
“está sob tratamento constante, controlado, não havendo atualmente queixas médicas ou medicação em pendências”
(Id. 87765490, p. 2).

Ademais, adotadas medidas profiláticas para evitar o contágio pelo coronavírus na unidade prisional, como suspensão de visitas aos detentos, maior rigor na higienização das celas, triagem de pessoas doentes e idosas, isolamento de casos suspeitos e quarentena das pessoas que ingressam no sistema penitenciário, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 85559981, pp. 2-6).

Convém ressaltar que não há notícia de
disseminação
da Covid-19 entre a população carcerária da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” de Rondonópolis.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária ao paciente.

Por fim, no concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 1º.8.2018).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus
,
denego a ordem
manejada em favor de
Vagner José Braguin Menotti
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021